Tribunal: STF
Processo: ARE 759610
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Cobrança de taxa de localização e fiscalização. Efetivo exercício do poder de polícia. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.